Tribunal: TJDFT
Processo: 0727357-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO LIMINAR. RESTRIÇÕES. DECRETO LEI 911/69. NOVA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI 10.931/2004. 1. A restrição imposta pelo Juízo singular não procede uma vez que a previsão legal é de que, caso o devedor não purgue a mora no prazo previsto no § 1o, a posse e propriedade plenas se consolidam em favor do credor fiduciário; assim, não há que se falar em qualquer restrição quando a lei não o faz. 02. Recurso provido.Unânime.